Tribunal: TJDFT
Processo: 0745069-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745069-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN DIAS FRAZAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JONATHAN DIAS FRAZAO contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0791546-07.2025.8.07.0016 indeferiu o pedido de tutela de urgência (decisão de ID. 251613834 na origem). Em suas razões recursais (ID. 77340199), o Agravante alega, em síntese, que o Edital no 01/2025 do Concurso Público para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), nos cargos de Soldado Bombeiro Militar Operacional - QBMG-1 e Oficial Bombeiro Militar Combatente - QOBM/Comb, estabeleceu o limite etário de 28 (vinte e oito) anos para a inscrição, ao passo que o recorrente completou 29 (vinte e nove) anos em 09 de março de 2025. Argumenta que a restrição viola o princípio da isonomia, apontando que decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (referente ao Edital no 01/2025) teria relativizado o critério etário apenas para os militares da ativa do CBMDF, mantendo a limitação para os candidatos civis. Suscita que a diferença de tratamento entre candidatos civis e militares da ativa, para os quais o limite etário foi flexibilizado, configura discriminação. Adiciona que o atraso na publicação do edital frustrou sua legítima expectativa, pois possuía idade compatível na previsão inicial do certame. Sustenta, ademais, que o Teste de Aptidão Física (TAF) e a avaliação psicológica seriam suficientes para aferir a capacidade dos candidatos, tornando a barreira etária dispensável. O Agravante requer a concessão da tutela de urgência recursal para assegurar sua imediata inscrição no certame para os cargos de Soldado (QBMG-1) e Oficial (QOBM/Comb.). No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão. A decisão agravada (ID. 251613834 na origem) indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a Súmula 683 do STF autoriza a limitação de idade, considerando-a justificada pelas especificidades das atribuições do cargo militar, que exigem capacidade físico-psíquica, e para resguardar o regime previdenciário diferenciado. O Juízo a quo citou, ainda, o Acórdão 1322122 deste TJDFT, que teria assentado a inconstitucionalidade da discriminação etária entre categorias, fixando o limite de 28 anos para todos. O Agravante foi dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia cinge-se à verificação, em sede de cognição sumária, da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência recursal, indeferida na origem. Apesar dos argumentos expendidos pelo Agravante, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro a presença do primeiro requisito. A probabilidade do direito invocado pelo Agravante não se sustenta diante da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal. A matéria em questão envolve a legalidade do limite de idade para ingresso em carreiras militares e a aplicação do princípio da isonomia em relação a eventuais distinções. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 646 (ARE 678.112/MG), e por meio da Súmula 683 , pacificou o entendimento de que a limitação de idade em concursos públicos é legítima, desde que cumulativamente: (a) haja previsão em lei; e (b) seja justificada pela natureza das atribuições do cargo. A previsão legal para o limite etário do CBMDF encontra-se expressa na Lei no 7.479/1986 (Estatuto dos Bombeiros Militares do DF), que, em seu artigo 11, § 1o, inciso I (com redação dada pela Lei no 12.086/2009), fixa a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos para o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares. O edital, portanto, apenas reproduziu a exigência legal. A natureza das atribuições do cargo de Bombeiro Militar (como "realizar serviços de prevenção e extinção de incêndios" e "realizar serviços de busca e salvamento" demanda intenso vigor físico e plena capacidade de resposta). A jurisprudência deste Tribunal reconhece que tais atribuições justificam a fixação do limite etário, não havendo irrazoabilidade na exigência. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CPC. TEMA 646/STF. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO LEGAL. ART. 11, §1o, LEI 7.289/1984. NORMA REPRODUZIDA NO EDITAL. CARREIRA MILITAR. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Reexame de embargos declaração, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em decorrência de possível divergência entre o acórdão recorrido e o que foi decidido no julgamento do ARE 678112 (Tema 646/STF). 2. A questão posta em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido contrariou o Tema 646/STF e se é legítimo o estabelecimento de limite de idade para inscrição no concurso público para admissão no Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS)-Médicos, Dentistas e Veterinários do Distrito Federal, isto é, para cargo relacionado à área da saúde. 3. Concluiu-se que o acórdão não foi de encontro ao tema sobredito, ao contrário, foi fundamentado com base no entendimento firmado tanto na Súmula no 683/STF quanto no Tema 646/STF. Além disso, consignou-se que o cargo pretendido pela recorrente, apesar de ser da área da saúde, insere-se dentro da carreira militar, que conta com regras específicas, dentre as quais, o limite etário, expressamente previsto no art. 11, §1o, da Lei da Lei 7.289/1984 e reproduzido no edital do certame, razão por que é legítima a exigência. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM SEDE DE REEXAME DO ART. 1.040, II, DO CPC. (Acórdão 1934365, 0706799-89.2023.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) No tocante à alegação de violação ao princípio da isonomia em razão da diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa, conforme argumentado pelo Agravante e citado em precedentes como o ARE 1335806 AgR do STF e decisões do Conselho Especial do TJDFT, é preciso esclarecer a interpretação prevalecente. A jurisprudência, de fato, declarou a inconstitucionalidade da parte final do Art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84 (Estatuto da PMDF, aplicável por analogia ou como direcionador de interpretação), que excepcionava o limite de idade para militares da ativa da corporação. Contudo, a consequência de tal declaração de inconstitucionalidade não é o afastamento da limitação etária para todos os candidatos, mas sim a sua aplicação de forma uniforme, estendendo o limite aos militares que antes eram excepcionados. Veja-se os julgados a seguir: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA PMDF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, denegou a ordem, que objetivava o reconhecimento do direito do autor de realizar as provas do concurso público relativo ao edital n. 03/2025 – DGP/PMDF e de participar, caso aprovado, de todas as demais etapas do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a limitação de idade para ingresso na PMDF, ao não se aplicar para os militares da ativa da corporação, é legítima; e (ii) saber se o impetrante cumpre o requisito etário para participação no certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regra editalícia prevista no item 3.1.1. alínea “e”, do edital de abertura do certame, estabelece que o limite de idade de 30 (trinta) anos para o ingresso curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal não se aplica aos policiais militares da ativa da Corporação, o que observa disposição contida no art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84. 4. Segundo a jurisprudência do STF, é hígida a fixação de limite de idade para ingresso no serviço público nos casos em que seja justificável a limitação em virtude das atribuições inerentes ao cargo e quando houver previsão em lei e no edital do certame. Contudo, não é possível a diferenciação etária entre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e outros candidatos, porque essa específica distinção viola o princípio da igualdade (ARE 1335806 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2022 PUBLIC 27-04-2022). 5. O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade incidental da parte final do art. 11, § 1°, da Lei n. 7.289/84, ao entender que “estipular limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas” (Acórdão 1932431, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.). 6. O autor contava com mais de 30 (trinta) anos na data de inscrição do concurso, o que inviabiliza sua inscrição no certame por não atender ao requisito etário previsto no edital. Não é possível incluir o candidato na exceção ao limite de idade para integrantes da corporação, pois essa diferenciação foi considerada inconstitucional. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2057030, 0703367-91.2025.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 27/10/2025.) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DE OUTRO ESTADO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA PMDF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, § 1o, PARTE FINAL, DA LEI N. 7.289/1984. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado por candidato ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O impetrante, policial militar da ativa em Minas Gerais, teve sua inscrição indeferida por exceder a idade máxima prevista no edital do certame. Alegou ofensa ao princípio da isonomia, pois a regra etária não se aplicava aos militares da PMDF. O Juízo de primeiro grau entendeu que a diferenciação tinha amparo legal e jurisprudencial, negando a ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação etária para ingresso na PMDF viola o princípio da isonomia ao não se aplicar aos policiais militares da ativa da Corporação; e (ii) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984 confere ao impetrante o direito de participar das fases do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984, pelo Conselho Especial deste Tribunal, reconhece a inconstitucionalidade da diferenciação etária entre candidatos civis e policiais militares da ativa da PMDF, por violação aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade. 4. A decisão de inconstitucionalidade não elimina a exigência de limite etário para ingresso na PMDF, mas apenas impede a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa da Corporação. 5. O candidato, com 31 anos na data da inscrição no concurso, não atende ao requisito etário do edital, o que impede sua participação no certame. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A inconstitucionalidade da parte final do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/1984 impede a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa da PMDF quanto ao limite etário para ingresso na Corporação. 2. A declaração de inconstitucionalidade não elimina o requisito etário do concurso, mas apenas impede o tratamento privilegiado aos policiais da PMDF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42 e 142, § 3o, X; Lei n. 7.289/1984, art. 11, § 1o. (Acórdão 1983260, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) Portanto, a superação da diferenciação etária implica a aplicação do limite de 28 anos a todos os candidatos, sem exceção, o que não beneficia o Agravante, que já ultrapassou essa idade na data da inscrição. A tese da inconstitucionalidade, conforme consolidado, não suprime o requisito etário, mas o universaliza. Ademais, a existência de Teste de Aptidão Física (TAF) e avaliação psicológica, embora cruciais para a seleção, não desqualifica a necessidade de um limite etário pré-estabelecido por lei para carreiras militares. Tais requisitos visam garantir que o perfil geral dos candidatos, desde o início da carreira, seja compatível com as exigências de longevidade e desempenho funcional típicas das forças militares. Quanto à alegação de "frustração de legítima expectativa" em decorrência de atrasos na publicação do edital, embora compreensível, não possui o condão de afastar o cumprimento de requisitos editalícios e legais. O edital é a lei do concurso e vincula a Administração e os candidatos. A idade deve ser observada no momento previsto no edital, geralmente na data da inscrição, e o Agravante não a cumpre. Por fim, a menção ao Projeto de Lei no 1469/2020 e à incoerência da Lei no 12.086/2009 para outras carreiras militares, embora relevantes para o debate legislativo e de política pública, não alteram a legalidade e a vinculação às normas vigentes para o concurso em questão. A revisão dos limites etários por meio de novas leis é prerrogativa do legislador e não pode ser antecipada por decisão judicial, sob pena de indevida usurpação de competência. Ressalta-se que a função do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, não sendo admissível a interferência no mérito administrativo para flexibilizar requisitos legalmente previstos. Dessa forma, os argumentos apresentados pelo Agravante não demonstram a probabilidade do direito pleiteado. Embora o perigo de dano possa ser reconhecido na iminência do encerramento das inscrições e na potencial perda da oportunidade de participar do certame, este requisito, por si só, não é suficiente para a concessão da tutela de urgência. A ausência da probabilidade do direito, como demonstrado, inviabiliza o deferimento da medida, uma vez que não há respaldo jurídico para o provimento final da demanda. DISPOSITIVO Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito (fumus boni iuris), requisito indispensável para a concessão da medida de urgência, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Juízo de origem. Intimem-se os Agravados, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL (IDECAN), para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, abra-se vista à Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital